Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708192-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. F. S. AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante noticia a prolatação de sentença nos autos originários e requer a desistência do presente recurso. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator